Tribunal: TJDFT
Processo: 0749315-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO DA LEI No 12.153/2009. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. VARA DA FAZENDA PÚBLICA.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência apresentado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (suscitante) em face do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (suscitado) em ação anulatória de ato administrativo que cancelou doação de imóvel público.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se está correta a declinação da competência pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (suscitado) para o Juízo do 1o Juizado da Fazenda Pública do DF (suscitante) para processar e julgar a ação anulatória de processo administrativo que cancelou a doação a particular de imóvel público pertencente à Terracap.
III. Razões de decidir
3. O art. 2o, §1o, inc. II da Lei no 12.153/2009 exclui expressamente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as ações que envolvam bens imóveis pertencentes ao Distrito Federal, razão pela qual, competente é a Vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação anulatória.
IV. Dispositivo
4. Conflito negativo de competência admitido para declarar competente o Juízo Suscitado, a 1a Vara da Fazenda Pública do DF, para processar e julgar a ação no 0719922-23.2024.8.07.0018.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.153/2009, art. 2o, §1o, II.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Conflito Negativo de Competência 07415477020248070000, Relator Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, data de julgamento 11/11/2024; TJDFT, Conflito Negativo de Competência no 07348385320238070000, Relator João Egmont, 2a Câmara Cível, data de julgamento 6/11/2023.